Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738028-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Os autos eletrônicos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19376476) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante em desfavor de STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA, deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial, consignando que o veículo não poderá sair dos limites territoriais do Distrito Federal sem a prévia comunicação do Juízo. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 19376477): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, recebo a emenda (nova Inicial) de ID no 69848713. Anote-se (e comunique-se) o correto valor da causa (ID 69848710 - pág. 3). Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar (tutela satisfativa), proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor da ré STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 (procedimento especial). A Cédula de Crédito Bancário (e respectivo aditamento da renegociação) com cláusula de alienação fiduciária e a mora da devedora encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos que instruem a inicial respectivamente nos ID’s 68213785/69848711 e 68213790. Nesse diapasão, com fundamento no art. 3o, do mencionado diploma legal, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR (tutela satisfativa) para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (Marca VOLKSWAGEN, modelo UP! MPI 1.0 12V ETA./GAS., chassi n.o 9BWAG4122LT505795, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor SBRANCO CRISTAL, placa PBV0459, RENAVAM 01201798334), o qual ficará depositado em mãos do autor ou da pessoa que for por ele indicada. Executada a liminar (tutela satisfativa), cite-se a Ré para purgar a mora, pagando a integralidade do saldo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04. Advirto a Ré de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser subscritas por advogado. [...] ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Inconformado, aduz o recorrente que a r. decisão não pode prevalecer, pois contrária à norma de regência a qual dispõe que, após apreendido, a posse do aludido bem será imediatamente consolidada nas mãos do autor, sendo totalmente possível a remoção e a venda antecipada do bem pela instituição financeira. Defende o apelante que, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purgação da mora, fica o agravante autorizado a dispor da coisa como lhe aprouver. Assevera que, com o advento da Lei 10.931/2004, não há mais possibilidade de purgação da mora após o transcurso do aludido prazo, consoante tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.418.593/MS. Requer a reforma da decisão, a fim de afastar qualquer restrição à remoção ou venda do veículo após decorrido o prazo para purgação da mora. Os pedidos insertos na petição de agravo são os seguintes: "Assim, deferida a liminar para apreensão do veículo, sendo esse retomado, não sendo observado o prazo legal para purga da mora pelo Agravado, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando o Agravante autorizado a DISPOR da coisa como bem lhe prouver. Desta feita, deve ser reformada a r. decisão, sendo deferida a consolidação da posse do bem, ante a ausência da purga da mora no prazo legal." A despeito das inúmeras tentativas de citação, as diligências encetadas no feito de origem retornaram sem cumprimento, conforme certidões de IDs 79282574, 80738583, 83756821 e 95555188 (autos de referência). É o breve relatório. Recebo e conheço parcialmente do agravo. O pedido da autora de que "deve ser reformada a r. decisão, sendo deferida a consolidação da posse do bem, ante a ausência da purga da mora no prazo legal", a toda evidência, consiste no pedido principal da ação em trâmite na primeira instância e sua apreciação implicaria em supressão de instância. Assim, a análise ficará limitada à impossibilidade de condicionar a remoção do veículo para outra unidade da Federação sem prévia comunicação do Juízo. A princípio, ressalto a desnecessidade de intimação da agravada para a apresentação das contrarrazões, porquanto ainda não foi citada na ação de origem, apesar das variadas diligências (IDs 79282574, 80738583, 83756821 e 95555188 - autos de referência). Ademais, trata-se de ação de busca e apreensão, na qual a parte requerida somente é citada após o cumprimento da medida liminar, nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69, circunstância que não ocorreu até o momento. Nesse sentido, confira-se: O Decreto-Lei número 911/1969, em seu artigo terceiro, parágrafo terceiro, prevê a ocorrência da citação da parte requerida somente com a localização e penhora do bem discutido nos autos. Desnecessária a reiteração de diligências visando a intimação do agravado para Contrarrazões por se tratar de Ação de Busca e Apreensão, na qual para a efetivação da Decisão de antecipação de tutela concedida nestes autos, faz-se necessária a prévia citação da parte. (Acórdão 1220849, 07137136820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, afasto, neste caso, a necessidade de intimação da recorrida para ofertar resposta ao recurso, passando ao exame da matéria. Inexiste, na legislação que trata da matéria, qualquer determinação no sentido de impor ao credor a restrição de venda ou de circulação do bem até prolação da sentença, mesmo que destinada a outra unidade da Federação, devendo ser observado tão somente o prazo legal de purga da mora. Aliás, esse é o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo 1.418.593/MS, cuja ementa aqui transcrevo: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). Ademais, a fim de firmar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em consonância com os precedentes do Tribunal da Cidadania, esta egrégia Corte de Justiça editou recentemente o enunciado de Súmula no 29, perfeitamente aplicável à espécie: Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969. (Data de Aprovação Câmara de Uniformização em 23/11/2020. Acórdão: 1303319 Processo: PET0739727-55.2020.8.07.0000. DJe de 4/12/20, p. 326) Portanto, a decisão agravada, em parte, colide com o entendimento firme do TJDFT e do colendo STJ, sendo certo que impôs restrição não prevista em lei, proibindo a remoção do veículo para outra unidade da federação sem prévia comunicação do Juízo a quo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. A respeito do mérito do agravo, estabelece o art. 932, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (grifei) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos Como se vê, a questão destes autos encontra solução em precedente qualificado do STJ, que é vinculante, bem como na Súmula 29 deste TJDF, o que autoriza o Relator julgar o recurso de forma unipessoal. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea “a” (parte final) e inciso V, alínea "b" do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para excluir da decisão recorrida a restrição imposta pelo MM. Juiz prolator do decisum singular, consubstanciada no trecho em que adverte "a autora de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida." Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador